Tribunal: STF
Processo: RE 1468443
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Denise Teixeira de Menezes formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA A MAIOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO QUE, EM REGRA, NÃO É RESISTIDA PELA RECEITA FEDERAL – FAZENDA NACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA FAZENDA NACIONAL PROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Sustenta que a exigência de prévio requerimento administrativo, para fins de restituição de tributo pago indevidamente, afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição.



    Aduz que a matéria não envolve benefícios previdenciários, tratando-se de demanda tributária, em que o interesse de agir prescinde de requerimento administrativo, sendo, então, diversa da tratada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 350/RG.



    Assevera que, em se tratando de repetição de indébito, o Supremo já se manifestou pela possibilidade de ingressar em juízo sem necessidade de prévia provocação administrativa, vez que já existe relação jurídica preestabelecida entre Fisco e contribuinte.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Assiste razão à recorrente. 



    O Órgão Judiciário de origem reformou a sentença de procedência, por entender ausente o interesse de agir, em virtude da falta de prévio requerimento administrativo do direito pleiteado. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Trata-se de recurso interposto pela União – Fazenda Nacional em desfavor da sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito tributário. 



    Em suas razões, a recorrente repisa a tese de que o processo há de ser extinto, sem resolução do mérito, à míngua de ausência de interesse de agir da parte autora.



    .......................................................................................................



    Como bem explanou a parte autora, sua pretensão reside na devolução de parcelas de contribuição previdenciária que pagou a maior, pois presta serviços a diversas pessoas jurídicas públicas e/ou privadas que, por não se comunicarem entre si, acabam por recolher valor superior ao teto do Regime Geral da Previdência Social. 



    Ora, é fácil perceber que o que o(a) promovente pretende não é, em tese, resistido pela Fazenda Nacional, que examina milhares destes pedidos regularmente e devolve os excessos sem maiores dificuldades, tal como nas restituições de imposto de renda. 



    Em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, é fácil encontrar os links para acesso aos programas de restituição, à semelhança da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF.



    .......................................................................................................



    Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode, inclusive, ser conhecida de ofício pelo Juízo, é o caso de se reconhecer a ausência de interesse de agir, por ausência de requerimento administrativo prévio.



    .......................................................................................................



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para, acolhendo a preliminar de ausência de interesse de agir, JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



     



    Saliento, desde logo, que, no tocante à exigência de prévio requerimento administrativo como condição da ação, o princípio da inafastabilidade da Jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna) ampliou a possibilidade de acesso à Justiça, autorizando cidadãs e cidadãos a buscarem tutela judicial para proteger direitos ameaçados – não apenas aqueles já lesados.



    Assim, com raras exceções, tanto a ameaça de sofrer lesão quanto a efetiva violação de direitos podem ensejar o ingresso de petição frente ao Poder Judiciário, para impedir ou recompor o suposto dano.



    Ressalto, no ponto, decisões monocráticas a convergirem, no sentido de que o exercício do direito de ação – nas demandas de repetição de indébito – não está condicionado ao prévio requerimento administrativo. 



    Outrossim, a partir da leitura do acórdão, verifico que a controvérsia refere-se a direito exclusivamente tributário, não envolvendo concessão de benefícios previdenciários, situação em que, por exigir prestações positivas do Estado, faria sentido o prévio requerimento administrativo para configurar o exercício do direito de ação.



    Tanto que o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 631.240, ministro Roberto Barroso, Tema n. 350/RG, concluiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo do interessado. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado , não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;



    II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; (…) 



    (grifei)



    Nesse contexto, colho trecho do voto condutor que delimita a controvérsia:



    Discute-se neste recurso a constitucionalidade da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para propositura de ações judiciais previdenciárias, à luz das cláusulas da separação dos Poderes e da inafastabilidade da jurisdição.



    .......................................................................................................



    Como se sabe, o acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa frustrada de entendimento entre as partes: basta a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional, o que pode ser feito, por exemplo, a partir da narrativa de que um direito foi violado ou está sob ameaça. Assim, por exemplo, quando uma concessionária de energia elétrica faz uma cobrança indevida em fatura de conta de luz, não é necessário que o consumidor, para ingressar em juízo, demonstre ter contestado administrativamente a dívida: seu direito é lesado pela mera existência da cobrança, sendo suficiente a descrição deste contexto para configuração do interesse de agir.



    .......................................................................................................



    Como se percebe, o Judiciário simplesmente não tem e nem deveria ter a estrutura necessária para atuar paralelamente ao INSS, como instância originária de recepção e processamento de pedidos de concessão de benefícios. Pretender transferir aos juízes e tribunais a enorme demanda absorvida pela Previdência implicaria o total colapso do sistema judiciário. (...)



    .......................................................................................................



    As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).



    Desse modo, presente, com exclusividade, pedido de restituição do indébito tributário, o entendimento firmado pelo Supremo na análise do Tema n. 350/RG não se aplica. 



    Na mesma linha, cito os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 1.344.614, ministro Edson Fachin, DJe de 13 de outubro de 2021; RE 1.344.608, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29 de setembro de 2021; ARE 1.301.776, ministro Dias Toffoli, DJe de 17 de março de 2021; RE 1.444.505, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de junho de 2023.



    O acórdão recorrido diverge da compreensão do Supremo quanto à matéria.



    3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário,  para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Órgão Judiciário de origem, a fim de que proceda a novo julgamento, afastando a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para se configurar o interesse de agir da autora. 



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente